Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, para reformar a sentença e determinar a manutenção da prestação alimentícia devida pelo embargante no percentual de 15% de seus rendimentos. Alega o embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a integração ou a correção do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão quanto à manutenção do plano de saúde, pois a sentença de origem não foi impugnada pela embargada nesse ponto. E, considerando que o embargante não interpôs recurso contra a sentença, impertinente qualquer manifestação sobre a matéria.
4. Não há omissão na análise das despesas e rendimentos do embargante, visto que o acórdão embargado examinou os documentos apresentados e fundamentou a conclusão sobre a inexistência de redução substancial da capacidade econômica.
5. Inexistência de contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação e a conclusão são coerentes e harmônicas, especialmente no que se refere à análise da capacidade financeira do embargante.
6. Inocorrência de obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação clara e compreensível, abordando de forma precisa os argumentos e documentos trazidos aos autos, inclusive rejeitando a juntada de novos documentos em contrarrazões, por serem extemporâneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/02/2021.